Tribunal: TJSP
Processo: 2142046-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação - Presentes os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142046-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é paciente RENAN
LUIZ DA COSTA LIMA e Impetrante MISAEL ELIAS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142046-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41.731
2
Voto n° 41.731
Habeas-corpus no 2142046-80.2020.8.26.0000
Comarca: Agudos
Juízo de origem: Vara Única
Impte(s): Misael Elias Martins
Pacte(s): Renan Luís da Costa Lima
Habeas corpus - Tráfico de drogas
Revogação da prisão
preventiva por ausência de fundamentação - Presentes os
requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP - Não se vislumbra o
alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Misael Elias Martins impetra
o presente habeas-corpus em favor de Renan Luiz da Costa Lima, alegando
que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Agudo.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso pela prática, em tese, de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sendo que a Autoridade apontada como coatora indeferiu seu
pedido de liberdade provisória.
Afirma que o paciente é primário, possui
residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, trabalhando há 09
(nove) anos com carteira assinada.
Assevera que, em caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142046-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41.731
3
sentença condenatória, ao paciente será aplicado o redutor do artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
Pleiteia a concessão da ordem, a fim de
que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Não requerido pedido liminar (fls. 17/18).
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 21/22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 25/28, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2020, por suposta
prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06,
porquanto guardava e tinha em depósito 48 (quarenta e oito) porções de
maconha (65,93g), sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Por decisão proferida em 10/06/2020, a
denúncia foi recebida, oportunidade em que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva (fls. 56/57 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142046-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41.731
4
No momento, os autos aguardam a regular
tramitação, porque recebida a defesa prévia (fls. 124/125 dos autos originais).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de sorte que
não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls. 56/57
e 119 dos autos de origem).
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142046-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41.731
5
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos artigos 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142046-80.2020.8.26.0000 -Voto no 41.731
6
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator